Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que manejam os agravantes em desfavor do agravado, indeferindo o pedido de penhora de quinhão do imóvel individualizado que deduziram, sob a ótica da necessidade de aviamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do excutido com causa de pedir e pedido adequados àquele desiderato, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator